Tribunal: TJMT
Processo: 1018252-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018252-90.2019.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOAO FIORESE NETO
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL S.A
TERCEIROS INTERESSADOS:- EDNAMAR LIMA DO CARMO FIORESE, RUDI FIORESE e THEREZINHA LORINI FIORESE
Agravo de Instrumento n. 1018252-90.2019.8.11.0000 de decisão da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito, homologou o cálculo pericial, determinou a expedição de alvarás para o pagamento dos créditos a cada um dos credores, bem como a intimação para que o devedor deposite o restante (R$1.774.921,49).
O agravante alega que, tão logo intimado, o agravado depositou judicialmente R$3.701.266,16 e em seguida apresentou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença sob o argumento de que o débito seria de R$865.196,06.
Aduz que foi realizado o levantamento dessa quantia, tida como incontroversa, e portanto ficou o remanescente de R$ 2.640.117,55, inclusive apurado pela perícia.
Afirma que o juízo a quo mesmo já tendo sido deduzido o valor de R$ 865.196,06 da conta única para os referidos pagamentos acima identificados, mandou, ainda subtrair novamente tal importância do saldo devido.
Acrescenta que também não foram incluídos os percentuais de 10% sobre o total atualizado da dívida, referentes à multa, nem os honorários advocatícios sobre o saldo remanescente, que totalizaria R$3.980.015,89.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que homologou o cálculo pericial, determinou a expedição de alvarás para o pagamento dos créditos a cada um dos credores, bem como a intimação para que o devedor deposite o restante (R$1.774.921,49).
Aduz que o valor devido seria R$3.980.015,89, impondo-se a inclusão da multa de 10% e dos honorários advocatícios.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator